Tribunal: TJES
Processo: 0000034-38.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-38.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
. NECESSIDADE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA MOTIVAÇÃO DO CRIME, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DAS CONSEQUÊNCIAS. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM.
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA NA TERCEIRA
ETAPA
DOSIMÉTRICA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. CABIMENTO, PORÉM NÃO NA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA.
ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREIT
OS. CABIMENTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Luan dos Santos de Oliveira contra sentença da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que o condenou à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 833 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Conforme a denúncia, no dia 16 de abril de 2024, na Rua Projetada, Comunidade São Roque, em Jaguaré/ES, o réu foi flagrado guardando, em sua residência, para fins de comércio, 24 pedras de crack, 6 papelotes de cocaína e a quantia de R$ 960,00 em espécie.

A materialidade e a autoria foram comprovadas por prova documental e testemunhal, não sendo contestadas no recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a redução máxima pela minorante do tráfico privilegiado; (ii) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser abrandado; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; e (iv) conceder os benefícios da justiça gratuita, em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base fixada na sentença deve ser reduzida ao mínimo legal. A magistrada de primeiro grau considerou desfavoráveis as circunstâncias da “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências” do crime. No entanto, tais circunstâncias são inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas e, conforme entendimento consolidado, a quantidade e natureza das drogas apreendidas devem ser analisadas exclusivamente na terceira fase da dosimetria, a fim de evitar o
bis in idem
. Diante disso, a pena-base é fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), mas inaplicável a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. Portanto, mantém-se a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, reconhece-se o tráfico privilegiado, com aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Dada a quantidade e natureza das substâncias apreendidas, de alta nocividade, aplica-se a fração intermediária de 1/2, resultando em uma pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime aberto, conforme o art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, uma vez que a pena final é inferior a 4 anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Considerando que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, e a pena é inferior a 4 anos, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, conforme o art. 44 do CP.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, este deverá ser formulado perante o Juízo da Execução, que é competente para análise de eventual isenção de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000034-38.2024.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: A COLETIVIDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUAN SANTOS DE OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO MENDES SILVA
Advogado do(a) APELADO: JAKSIELI ROSA DE MELLO - ES35862

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA
,

contra a sentença constante no id. 11881732, proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES
, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e
833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
, à razão mínima.

A materialidade e autoria delitivas não foram contestadas
, restando comprovadas pela prova documental, bem como pela prova oral colhida.

Limita-se a Defesa a requerer:

[1] a
redução máxima pelo privilégio
;

[2] o
abrandamento do regime
;

[3] a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
; e

[4] a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, em razão hipossuficiência financeira do réu.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 16 de abril de 2024, na Rua Projetada, Comunidade São Roque, naquele município de Jaguaré/ES, o apelante guardava drogas, em sua residência, para o fim de expô-las a venda, a saber,
24 (vinte e quatro) pedras de crack, 06 (seis) papelotes de cocaína
e R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) em espécie.

Pela ampla devolutividade do recurso de apelação criminal, analiso toda a reprimenda do acusado, registrando, desde já, que comporta alteração.

Na primeira etapa, a julgadora de primeiro grau analisou de forma desfavorável as circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências” do crime, razão pela qual aumentou a pena-base em 05 (cinco) anos, subtotalizando-a em 10 (dez) anos de reclusão.

No que tange à “culpabilidade”, tenho que tal circunstância deve ser analisada de forma negativa quando na prática do crime houver circunstâncias que não são inerentes ao tipo penal, tornando-o mais reprovável, o que não é o caso dos autos, pois o comportamento do acusado foi normal à espécie do crime de tráfico de drogas.

Sobre os “motivos do crime”, dizer que havia o intuito de lucro fácil também não traz nenhuma particularidade ao caso, sendo o argumento inerente ao próprio tipo penal, uma consequência natural da atividade ilícita relacionada a drogas.

Quanto às “circunstâncias do crime”, entendo que, de igual modo, devem ser valoradas de forma neutra, pois embora a magistrada de primeiro grau as tenha considerado desfavoráveis em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, com base no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, constato o
bis in idem
, tendo em vista que o mesmo fundamento foi utilizado na terceira fase, para impedir a aplicação da minorante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Sobre o tema, restou pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias que a análise da quantidade e natureza da droga deve ocorrer, tão somente, em uma das fases de aplicação da reprimenda.

Assim, deixo para utilizar a quantidade e natureza da droga apenas na terceira fase da dosimetria, para modular a fração de redução da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por fim, às “consequências do crime” também devem sem consideradas favoráveis, uma vez que o dano à saúde pública é inerente ao tipo em comento.

Com efeito, ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), sustento a sanção intermediária no mesmo patamar inicial, pois, segundo a Súmula nº 231 do STJ, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução das penas abaixo dos mínimos legais.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Como visto,
a Defesa
pretende o reconhecimento da fração máxima, a título de incidência do privilégio
.

Ausentes critérios predefinidos na legislação especial, foram adotados os parâmetros previstos no artigo 42 da Lei 11.343/06 para balizar o patamar de mitigação da pena, desde que não utilizadas na primeira etapa para a fixação da pena-base.

No presente caso, foram apreendidas 24 (vinte e quatro) pedras de “crack”, 06 (seis) papelotes de “cocaína” (laudo químico de id. 11881730).

A quantidade apreendida não é tão elevada a ponto de ensejar a aplicação da fração mínima de redução, mas, também, não é tão insignificante a ponto de permitir a adoção do redutor máximo de 2/3 (dois terços), sobretudo por se tratar de substâncias de natureza nociva.

Dessa forma, a meu ver, é possível a aplicação da fração redutora intermediária de 1/2 (metade), a qual se revela, no caso concreto, adequada para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Assim, reduzo a pena do acusado em 1/2 (metade), tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima unitária.

Tendo em vista que a pena final não ultrapassa 04 (quatro) anos, pela primariedade do agente, circunstâncias judiciais favoráveis e por não se tratar de elevada quantidade de droga,
fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda
, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Pelos mesmos fundamentos,
revela-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
(art. 44 do CP), uma vez que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, as circunstâncias judiciais são integralmente favoráveis ao réu e a pena estabelecida é inferior a 04 (quatro) anos.

Dessa forma, substituo a pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Finalmente, registro que eventual
isenção do pagamento
das custas processuais
, deverá ser formulado perante o Juízo da Execução, competente para a análise do pleito.

Com tais considerações,

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reduzir a pena-base ao mínimo legal, reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porém, em fração intermediária, abrandar o regime prisional e conceder o benefício das penas substitutivas, nos moldes acima estabelecidos, mantendo, no mais, a sentença combatida.

Por conseguinte, a pena definitiva do acusado fica concretizada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima unitária; substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Expeça-se alvará de soltura em favor de
LUAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA,
filho de Luana Santos Lourenço e Nilmar de Oliveira, RG nº 4179994 SPTC/ES, CPF nº 176.595.637-42,
se por outro motivo o réu não estiver preso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para EXPEDIR o alvará de soltura em favor de
LUAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA,
filho de Luana Santos Lourenço e Nilmar de Oliveira, RG nº 4179994 SPTC/ES, CPF nº 176.595.637-42,
se por outro motivo o réu não estiver preso
.